Tribunal: TJDFT
Processo: 0716768-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716768-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLEBSON LOURENÇO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ACUSADO FLAGRADO EM OPERAÇÃO POLICIAL. DEPOIMENTO INQUISITORIAL DE USUÁRIO. MEIO DE PROVA. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem relevante valor probatório, desde que coerentes com as demais provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, aptas a sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 2. Na hipótese, restou evidenciado, nos depoimentos prestados, que ao contrário do alegado pela defesa, a transação foi acompanhada pelos policiais em campana, sendo o réu efetivamente flagrado em situação típica de tráfico de drogas. 3. O depoimento extrajudicial da testemunha, que afirmou estar comprando drogas diretamente do acusado, é meio de prova válido, especialmente quando em harmonia com outros elementos de provas colacionadas aos autos, sob o crivo do contraditório. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando que as provas são insuficientes para a condenação por crime de tráfico de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020